Tribunal: TJBA
Processo: 0529664-11.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0529664-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). ELEVAÇÃO PARA AS REFERÊNCIAS IV E V. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Remessa Necessária de sentença que, em Ação Ordinária movida por Policial Militar inativo contra o Estado da Bahia, julgou procedentes os pedidos para determinar a implantação da GAPM nas referências IV e V, com pagamento retroativo das diferenças, reconhecendo o direito à revisão dos proventos com base na paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o servidor inativo com direito à paridade faz jus à extensão da GAPM nas referências IV e V, instituídas pela Lei Estadual nº 12.566/2012, considerando a alegação do Estado de se tratar de vantagem
propter personam
condicionada ao efetivo exercício da atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula nº 85/STJ). 4 - A GAPM, nas referências IV e V, adquiriu caráter genérico, sendo concedida indistintamente aos policiais da ativa sem avaliação de desempenho individualizada. 5 - O princípio da paridade remuneratória (art. 40, § 8º, da CF/88, redação original) impõe a extensão aos inativos de vantagens genéricas concedidas aos servidores em atividade. 6 - A exigência de requisitos como carga horária de 40 horas e disciplina, inerentes à função policial, não desnatura a generalidade da gratificação. 7 - Atualização monetária deve observar a Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO
8 - Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 12.566/2012.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJBA, MS 8040833-06.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
n.
0529664-11.2017.8.05.0001
, sendo parte(s) Interessada(s)
JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e parte(s) Interessada(s)
EVANDRO BARROS DOS REIS
e
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça